Tribunal: TJDFT
Processo: 0007934-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007934-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA, no ID: 33301543, impugnou os cálculos judiciais de ID: 32979960, ao argumento de que não foram considerados os créditos dos anuentes MANOEL NATIVIDADE SILVA, MANOEL SOARES ANDRADE e MARCELA MORGAN para fins de aferição dos honorários da execução. O DF concordou com a impugnação do SINDIRETA (ID: 35010312). Retornem, pois, os autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos, observando-se a impugnação do SINDIRETA. Observe-se, no tocante aos anuentes, o índice de correção monetária aplicado ao tempo da expedição de seus requisitórios. Elaboradas as novas planilhas, às partes. Brasília, 9 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador